Tribunal: CARF
Processo: 10640.001929/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEFINITIVA NO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
Por se tratarem de normas procedimentais, o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e a Lei no 10.174/2001 são aplicáveis a fatos geradores pretéritos e legitimam a utilização de informações obtidas junto a instituições financeiras para constituição de crédito tributário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PROCEDÊNCIA.
Confirmada a exclusão do Simples, mostra-se correta a tributação da empresa pelo lucro arbitrado, tendo em vista que a empresa não fez opção por outra forma de tributação e não apresentou livros contábeis para apuração pelo lucro real.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA DE TERCEIROS.
Há de ser tributada a receita omitida movimentada em conta de terceiros, mormente quando o próprio contribuinte reconhece os valores através da retificação de sua escrituração contábil.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA FORNECIDO PELOS SÓCIOS.
Em se tratando de uma presunção legal juris tantum, caberia ao contribuinte comprovar a efetiva entrega e origem dos recursos pelos sócios, todavia, devidamente intimado, não logrou êxito em fazê-lo.
MULTA QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Os percentuais de multa aplicados são aqueles previstos expressamente em lei. Não cabe ao órgão julgador negar aplicação a dispositivo legal, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida por decisão vinculante.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001929/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.551 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FREDLAR INDUSTRIAL DE MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEFINITIVA NO STF COM
REPERCUSSÃO GERAL.
Por se tratarem de normas procedimentais, o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e a Lei no 10.174/2001 são aplicáveis a fatos geradores pretéritos e
legitimam a utilização de informações obtidas junto a instituições financeiras
para constituição de crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PROCEDÊNCIA.
Confirmada a exclusão do Simples, mostra-se correta a tributação da empresa
pelo lucro arbitrado, tendo em vista que a empresa não fez opção por outra
forma de tributação e não apresentou livros contábeis para apuração pelo lucro
real.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA
DE TERCEIROS.
Há de ser tributada a receita omitida movimentada em conta de terceiros,
mormente quando o próprio contribuinte reconhece os valores através da
retificação de sua escrituração contábil.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA FORNECIDO
PELOS SÓCIOS.
Em se tratando de uma presunção legal juris tantum, caberia ao contribuinte
comprovar a efetiva entrega e origem dos recursos pelos sócios, todavia,
devidamente intimado, não logrou êxito em fazê-lo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001929/2010-54
Fl. 8713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

MULTA QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Os percentuais de multa aplicados são aqueles previstos expressamente em lei.
Não cabe ao órgão julgador negar aplicação a dispositivo legal, cuja
inconstitucionalidade não foi reconhecida por decisão vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação do contribuinte.
Dos Fatos
Contra a Recorrente foi lavrado auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
(fls.03-43), no valor total de R$ 251.428,76, relativo ao ano-calendário 2006 decorrente três
infrações: 1) omissão de receita operacional movimentada em contas bancárias em nome de
terceiros; 2) omissão de receita operacional de venda de produtos de fabricação própria
informada na declaração do Simples e, 3) omissão de receitas por presunção legal em função de
suprimento de numerários por sócios. À primeira infração foi imputada multa de ofício
qualificada, enquanto as demais infrações sofreram multa de 75%. Vide resumo abaixo:

Fl. 8714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

O lançamento foi efetivado com base no lucro arbitrado consoante art. 530, inc.
III do RIR/99, após a empresa ter sido excluída do Simples Federal e do Nacional.
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 43 e ss) tem-se que:
O procedimento fiscal instaurado na empresa acima qualificada foi decorrente da
fiscalização das seguintes pessoas físicas: ELCIMAR DE ARAÚJO EGYDIO, CPF
n°.998.070.846-87 e ÁUREA LUIZA LOPES DE FREITAS JORGE, CPF n°.
038.143.986-02.
As mencionadas pessoas físicas foram selecionadas para fiscalização em virtude de
movimentação financeira incompatível e omissão na entrega de declaração de imposto
de renda pessoa física.
(...)
Não tendo os contribuintes (Elcimar e Áurea) se manifestado no prazo, em 28/04/2008,
foi lavrado um outro Termo de Intimação Fiscal (doe. fls.06/07 e 88/89 do ANEXO l)
reiterando o Termo de Início de Ação Fiscal. Porém, a EBCT devolveu a
correspondência indicando "endereço insuficiente" no caso da Elcimar e "ausente" no
caso da Áurea.
Em 15/04/2008, solicitou-se ao Banco do Brasil, através de requisição de informações
sobre movimentação financeira (RMF), os extratos bancários de movimentação de
conta-corrente e de aplicações financeiras, em papel e meio magnético, em nome de
Elcimar de Araújo Egydio e de Áurea Luiza Lopes de Freitas Jorge, do ano-calendário
de 2005. Também se requereu cópias dos 20(vinte) cheques de maior valor nominal
sacados/debitados em cada conta-corrente, cópia dos cartões de assinatura das pessoas
autorizadas a movimentar a conta corrente e instrumentos de procuração outorgando
poderes para terceiros também movimentarem as referidas contas (doe. f!s.191/193 e
210/212 do ANEXO I).
(...)
Foram, então, identificadas as seguintes contas bancárias, cujos extratos encontram-se
anexados ao presente processo:
(...)
Fl. 8715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Com base nos extratos bancários fornecidos pelo Banco do Brasil, foi lavrado o Termo
de Intimação Fiscal, com ciência pessoal em 20/05/2008, tanto em nome de Elcimar
quanto em nome de Áurea, para, no prazo de 10(dez) dias, comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas-correntes, relacionadas no anexo ao
citado termo (vide doe. fls.08/16 e 90/102 do ANEXO I). Nesta oportunidade, foi
entregue às fiscalizadas, cópias dos extratos bancários de suas contas relativos ao ano-
calendário de 2005.
(...)
Durante este grande intervalo de tentativas de reintimações (de maio a dezembro de
2008), foram feitas outras solicitações ao Banco do Brasil, através de RMF, tendo se
obtido, dentre outras, as seguintes informações (doc.fls.202/204 e 220/222):
Referentes à titular ELCIMAR DE ARAUJO EGYDIO:
"Conforme informado pela agencia de relacionamento do cliente, as contas correntes
eram freqüentemente movimentadas por sua procuradora, Sra. Lélia Aparecida
Ferreira Rufato." (doc. fls.205 do ANEXO I)
"Conforme solicitado, informamos que os boletos bancários são expurgados pelas
agencias após 90 dias de sua liquidação, porém em consulta ao sistema, a agencia da
cliente informou que, nos boletos gerados, constava no campo INSTRUÇÕES o nome
RODMIX COBRANÇAS e FREDLAR COBRANÇAS, referentes respectivamente as
contas 6.302-9 e 6.535-8 da agencia 3828-8. Em consulta ao nosso cadastro,
constatamos que os nomes referem-se às empresas RODMIX MÓVEIS LTDA ME e
FREDLAR INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA ME." (doe, fís.206 do ANEXO I)
(...)
As investigações e verificações efetuadas pela fiscalização até então, já demonstravam
que as contas bancárias de Áurea e Elcimar eram, de fato, utilizadas para
movimentar recursos de várias empresas, ou seja, uma mesma conta bancária
movimentava recursos de diferentes empresas.
(...)
Os Termos de Intimação de 1o de dezembro de 2008, nos quais se solicitou a
comprovação da origem dos valores depositados/creditados nas contas correntes de
Elcimar e Áurea referente ao período de 01/01/2005 a 31/12/2007 foram reiterados em
12/03 e 30/04/2009, data de lavratura dos termos, (doe. f(s.69/71 e 176/178 do ANEXO
I)
Em 29/05/2009, Elcimar de Araújo Egydio assim apresenta sua resposta (doe. fls.72/73
do ANEXO I):
(...)
Esclarecendo que todos os recursos movimentados em sua conta são pertencentes a
terceiros, sendo este o motivo da mesma não ter feito DIRPF informando tal
movimentação.
Salienta que não teve a intenção de ocasionar quaisquer prejuízos ao fisco, tendo
cedido sua conta para que empresas de conhecidos movimentassem valores,
devidamente documentados, esclarecendo ainda que jamais teve acesso a tais valores,
sequer sabendo o montante que era movimentado.
Anexa a este termo planilha demonstrando de onde vieram os recursos movimentados
em sua conta corrente, bem como a documentação comprobatória da origem da origem
dos respectivos recursos.
Fl. 8716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

(...)
A resposta apresentada por Áurea Luíza Lopes de Freitas Jorge (doe. fis.179/180 do
ANEXO I), na mesma data de 29/05/2009 é exatamente igual à de Elcimar citada
anteriormente, e quem as assina é sua procuradora Adriana de Fátima Moreira.
Lélia Aparecida Ferreira Rufato, também em 29 de maio, apresenta os seguintes
esclarecimentos, dos quais destacamos (vide doe. fls.266/270 do ANEXO I):
"A contribuinte em questão atendendo às solicitações do MPF em tela, informa neste
ato que a Srta. Áurea Luiza Lopes de Freitas Jorge, CPF 038.143.986-02, foi sua
funcionária, tendo exercido a função de auxiliar de serviços gerais na sua empresa,
razão social Lélia Comercial • Ltda., no período de 01.07.98 a 01.03.2006. Declara
ainda que esta foi admitida novamente, na mesma empresa, em 01.03.2007, conforme
documentos em anexo.
Em relação a Srta. Elcimar de Araújo Egydio, CPF 998.070.846-87, esclarece que
também esta pessoa teve relação de trabalho com a mesma, tendo sido admitida em sua
empresa, quer seja, Lélia Comercial Ltda., endereço já informado acima, em 05 de
maio de 2008, conforme documentos anexos, exercendo a função de auxiliar de
limpeza.
(...)
Finalmente, em 17 de setembro de 2009, as fiscalizadas Elcimar e Áurea apresentam o
restante da documentação, bem como as planilhas, demonstrando a origem dos recursos
movimentados em suas contas-correntes referente ao ano de 2007 (doc. fls.78/79 e
185/186 do ANEXO I).
As planilhas apresentadas indicam a origem dos valores depositados/creditados nas
respectivas contas (de Elcimar e Áurea), como sendo proveniente de cinco empresas, a
saber: 1) FREDLAR INDUSTRIAL DE MÓVEIS LTDA - ME, CNPJ n°
03.940.753/0001-75; 2) INDUSTRIA DE MÓVEIS RUFATO LTDA, CNPJ n°
70.991.039/00001-01; 3) PREMILAR CL MÓVEIS LTDA, CNPJ n° 06.893.015/0001-
02; 4) RODMIX MÓVEIS LTDA - ME, CNPJ n° 02.108.097/0001-86 e 5)
MOVELARIA RUFATO LTDA ME, CNPJ n° 05.675.309/0001-03.
(...)
Desta forma, no Demonstrativo ORIGEM DOS CRÉDITOS, distribuiu-se os valores
dos depósitos/créditos para cada empresa, conforme indicado nas planilhas,
considerando-se ainda que, quando se referia a empréstimo, esta quantia foi computada
para a empresa que concedeu o empréstimo, que é a titular do recurso.
Tendo ficado indubitavelmente comprovado que os depósitos/créditos nas contas das
pessoas físicas de Elcimar de Araújo Egydio e Áurea Luiza Lopes de Freitas Jorge
tiveram origem nas cinco empresas já mencionadas, partiu-se para a fiscalização dessas
pessoas jurídicas.
I - OMISSÃO DE RECEITAS: MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA EM NOME DE INTERPOSTA PESSOA
Assim, iniciou-se o procedimento fiscal em 29/10/2009, com a lavratura do Termo de
Início de Ação Fiscal, através do qual, intimou-se o contribuinte a apresentar toda a
documentação contábil e fiscal da empresa, incluindo Livros Diário e Razão, Inventário,
Registro de Entradas e Saídas, notas fiscais de entradas e saídas, contrato social e
alterações, extratos das contas correntes bancárias, dentre outros, referentes ao período
de 01/01/2005 a 30/06/2007 (fls.93/100).
Fl. 8717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Cumpre esclarecer, por oportuno, que nos anos-calendário de 2005, 2006 e no período
de janeiro a junho de 2007, a empresa optou pela forma de tributação simplificada,
apresentando declaração simplificada de pessoa jurídica - SIMPLES, cuja situação de
enquadramento é empresa de pequeno porte, (vide cópia da declaração do ano-
calendário de 2006 às fls. 162/190 do presente processo).
(...) Nesta data, o contribuinte solicita um prazo maior para atendimento, concedendo-se
a prorrogação requerida por mais 30 (trinta) dias desta data, ou seja, até 18/01/2010.
Nesta mesma oportunidade, a fiscalizada informou que não possui o livro Razão, uma
vez que no período fiscalizado, apurou seus impostos na forma do SIMPLES, estando
obrigada à escrituração do Livro Caixa. (doe. fls. 108/109 do presente processo).
Através de requisição de informações sobre movimentação financeira (RMF), solicitou-
se ao Banco do Brasil, os extratos bancários de movimentação de conta-corrente e de
aplicações financeiras, em papel e meio magnético, em nome da empresa fiscalizada,
dos anos-calendário de 2005, 2006 e do período de janeiro a junho 2007.
Com base nos extratos bancários fornecidos pelo Banco do Brasil, foi lavrado o Termo
de Intimação Fiscal II, com ciência por via postal em 04/01/2010, para, no prazo de 20
(vinte) dias, comprovar a origem dos valores creditados/depositados em sua conta-
corrente, relacionados no anexo ao citado termo (vide doc. fls. 110/119).
Em correspondência datada de 11/01/2009, a fiscalizada solicita uma prorrogação do
prazo para atendimento à intimação por período não inferior a 60 (sessenta)
dias.(doc.fls. 120 - do presente processo)
Através do Termo de Intimação Fiscal III, recebido por via postal em 22/01, reiterou-se
o Termo de Intimação Fiscal II, prorrogando-se o prazo para o dia 22/02/2010. (doc. fls.
121/122 do presente processo). Nesta oportunidade, foi entregue à fiscalizada, cópias
dos extratos bancários de sua conta relativa ao período fiscalizado.
Em 1o de março de 2010, o contribuinte solicitou novamente uma prorrogação por
período não inferior a 30 (trinta) dias, a qual foi concedida até o dia 15/03/2010. (doc.
fls. 113 do presente processo) Este novo prazo foi mais uma vez comunicado à
fiscalizada através do Termo de Intimação Fiscal IV. (doe. fls. 124/125 do presente
processo).
Em 19/03/2010, o contribuinte apresentou a documentação referente aos anos-
calendário de 2005 e 2006, a saber: notas fiscais de saída, planilhas e Livros Diários n°s
06 e 07, e solicitou a prorrogação do prazo para prestar as informações referentes ao
período de janeiro a junho de 2007(doc. fls. 126 do presente processo).
Em 25/03/2010, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal V, reiterando o Termo de
Intimação Fiscal II, no que diz respeito à comprovação da origem dos valores
creditados/depositados em sua conta corrente no período de 01/01 a 30/06/2007,
prorrogando-se o prazo para atendimento até o dia 05/04. (doc. fls. 127/128 do presente
processo)
Dentro deste mesmo prazo, o contribuinte foi intimado a apresentar os registros
contábeis (Livro Razão) referentes aos lançamentos efetuados na conta
2.2.02.02.0004 - EMPRÉSTIMOS SÓCIOS, bem como a comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem e efetiva entrega
do numerário pelo sócio à empresa, nos seguintes valores totais:
Ano-Calendário 2005: R$ 192.000,00
Ano-Calendário 2006: R$ 83.650,00
Fl. 8718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Em correspondência datada de 25/03, o contribuinte vem solicitar nova dilação de prazo
para entrega das planilhas de movimentação financeira referente ao período de janeiro a
junho de 2007. Esclarece, ainda, que, nas planilhas já entregues (anos-calendário de
2005 e 2006), sempre que os recursos não eram da própria empresa, discriminou na
coluna denominada "origem", o CNPJ e o nome da empresa a quem o recurso pertencia,
(doc. fls. 129 do presente processo)
Somente em 15 de abril é que o contribuinte apresentou o restante da documentação
referente ao ano-calendário de 2007, bem como a resposta no que diz respeito ao
Empréstimo de Sócio (doc. fls. 130/131 do presente processo).
As planilhas foram apresentadas no mesmo formato que a das pessoas físicas (Elcimar e
Áurea), isto é, para cada depósito/crédito, está associado uma ou mais notas fiscais,
documentos ou depósitos e está indicado o nome ou o CNPJ da empresa a qual
pertence. Também em alguns casos, há a indicação de empréstimo de outra empresa que
não a titular da conta bancária.
Os valores creditados/depositados na conta da pessoa jurídica, encontram-se
devidamente registrados na contabilidade, inclusive os lançamentos de empréstimos
foram registrados na contabilidade das duas empresas (devedora e credora), conforme se
verificou nos livros Diário.
Entretanto, conclui-se de forma inequívoca que parte da movimentação bancária
nas contas-correntes de Elcimar e Áurea, pertence, na realidade, à empresa
Fredlar Industrial de Móveis Ltda. - ME. Este fato, inclusive, foi confirmado pelo
próprio contribuinte, ao escriturar na contabilidade da pessoa jurídica, a
movimentação financeira das pessoas físicas envolvidas (Áurea e Elcimar) após o
início do procedimento fiscal.
Portanto os depósitos efetuados nas contas correntes das pessoas físicas de Elcimar
e Áurea, serão tributados como receitas omitidas da empresa ora fiscalizada,
conforme demonstram as planilhas e notas fiscais apresentadas em resposta às
intimações a tais pessoas físicas.
Aqui, há que se fazer uma ressalva importante. O início do procedimento fiscal nas
pessoas físicas de Áurea e Elcimar ocorreu em 24/03/2008. Já a ação fiscal na pessoa
jurídica teve início em 29/10/2009.
O contribuinte procedeu à retificação das declarações da pessoa jurídica nas seguintes
datas, conforme se verifica da tela do CNPJ CONSULTA (fls. 161 do presente
processo):
• Ano-calendário de 2005: em 03/06/2009 (original entregue em 30/05/2006);
• Ano-calendário de 2006: em 04/09/2009 (original entregue em 23/05/2007);
• Ano-calendário de 2007: em 09/09/2009 (original entregue em 29/05/2008).
É evidente a retificação das declarações após o início da ação fiscal (vide cópia das
declarações retificadoras às fls. 176/190 do presente processo). A escrituração do Livro
Diário apresentado foi efetuada posteriormente ao início do procedimento fiscal. Prova
disso se faz através dos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros (doc. fls.
145/150 do presente processo), nos quais o responsável técnico é a Sra. Adriana de
Fátima Moreira, contabilista, nomeada procuradora de Elcimar e Áurea em 16 de
outubro de 2008 e de todas as empresas do grupo Rufato em 05 de novembro de 2009.
(...)
Ora, mais do que claro está a intenção do contribuinte em retificar suas declarações para
incluir os seguintes valores de receita:
Fl. 8719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

• Ano-Calendário de 2005: R$ 11.529,26
• Ano-Calendário de 2006: R$ 203.995,00
• Ano-Calendário de 2007: R$ 150.317,22
Não se trata de erro cometido em seu preenchimento, como também não foi uma
retificação visando usufruir algum benefício fiscal. As retificações procedidas só vêm
confirmar a intenção fraudulenta que o contribuinte teve de omitir receitas, ao
movimentar recursos em contas bancárias de terceiros.
Assim, as retificações efetuadas pela fiscalizada só vêm ratificar o fato de que os
recursos movimentados nas contas bancárias de Elcimar e Áurea, na realidade, são
receitas operacionais da Fredlar industrial de Móveis Ltda e das outras empresas do
mesmo ramo e família.
É interessante notar, também, que as retificações das declarações realizadas após o
início do procedimento fiscal aumentaram a receita bruta, porém em valor bem inferior
ao apurado pela fiscalização, conforme se verifica do quadro abaixo:
(...)
Conforme se verifica da planilha anterior, os valores de omissão de receita apurados
pela fiscalização são bem superiores aos valores incluídos na retificação das
declarações. Uma vez conhecido o montante da omissão de receita, com a sua
adição à receita bruta declarada pelo contribuinte, constatou-se que no ano-
calendário de 2005, a empresa extrapolou o limite máximo de receita bruta
admitida aos optantes pelo regime do SIMPLES.
Diante o exposto, como a empresa infringiu o art. 9o da Lei n° 9.317/1996 ao optar e
permanecer no SIMPLES no ano-calendário de 2006, mesmo excedendo os limites
estabelecidos para Empresas de Pequeno Porte (EPP), foi feita uma Representação
Fiscal para, fundamentado no art. 14,I da Lei n° 9.317/1996, propor que a mesma seja
excluída do SIMPLES.
Da Representação Fiscal resultou a exclusão de ofício do Simples a partir de 1o
janeiro de 2006, através do Ato Declaratório Executivo n° 44, de 06/05/2010,
publicado no DOU de 07/05/2010, conforme cópia anexada às fls. 144 do presente
processo.
Entretanto, em relação ao ano-calendário de 2007, a empresa poderá permanecer no
SIMPLES, mesmo com a omissão de receita apurada.
Em razão do exposto, e através do Termo de Intimação VII, o contribuinte foi
intimado a apresentar declaração de rendimentos da pessoa jurídica para o ano-
calendário de 2006, optando por outra forma de tributação que não o Simples, bem
como a fornecer cópias do recibo de entrega e da respectiva declaração (doc. fls.
137/138 do presente processo).
Em 28/05/2010, o contribuinte, informa que, por discordar da exclusão do SIMPLES
efetuada, deixa de apresentar nova declaração de imposto de renda. (doc. Fls. 141/143
do presente processo):
Em razão disso, lavrou-se outro Termo de Intimação VIII, solicitando os seguintes
documentos, tendo em vista a necessidade de se apurar o lucro da empresa para o ano-
calendário de 2006 por outra forma de tributação que não o SIMPLES, e mais
precisamente, para se apurar o lucro real trimestral (doe. fls. 'W I do presente processo):
(...)
Fl. 8720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Até a presente data, o contribuinte não apresentou nenhum dos livros e documentos
solicitados.
A legislação que rege a matéria, assim determina (do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99):
(...)
De acordo com o disposto no art. 516, § 4 o do RIR/99, a opção pelo lucro presumido
deve ser efetuada com o pagamento da primeira quota ou quota única do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
Não tendo optado pelo lucro presumido, restou à empresa fiscalizada a opção pelo lucro
real, cuja tributação exige a manutenção da escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais, conforme preceitua o artigo 251 do RIR/99.
Para opção pelo lucro real anual, as pessoas jurídicas terão que pagar, mensalmente, o
imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro calculado por estimativa,
podendo suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do
período em curso.
Desta forma, restou somente ao Fisco, a apuração pelo lucro real trimestral. A tributação
pelo lucro real de empresa excluída do SIMPLES, implica na manutenção da
escrituração fiscal e contábil de conformidade com as normas estabelecidas na
legislação que rege a matéria.
Assim, é imprescindível a apresentação de toda a documentação solicitada: Livros
Registro de Inventário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real, balanços trimestrais e
Demonstração do Resultado do Exercício.
No curso da fiscalização, o único livro apresentado foi o Livro Diário e em várias
oportunidades, a empresa declarou não possuir o Livro Razão, "uma vez que no período
ora fiscalizado era considerada EPP apurando seus impostos na forma do SIMPLES",
(vide doc. fls. 108/109/130/131 e135/136 do presente processo)
O Livro Razão é um livro obrigatório para as pessoas jurídicas tributadas com base no
Lucro Real, conforme dispõe o artigo 259 do RIR/99:
(...)
Os fatos anteriormente descritos constituem a hipótese descrita no art.530, inciso III, do
RIR/99, cuja ocorrência determina o arbitramento do lucro. Com efeito, afirma o artigo
citado:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1o):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527; "
Extensa é a jurisprudência do Conselho de Contribuintes acerca do assunto, dos quais
vale destacar os seguintes acórdãos:
(...)
Fl. 8721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Em face de todo o exposto, concluiu-se pelo arbitramento do lucro para o ano-
calendário de 2006. Já para os anos-calendário de 2005 e 2007, será mantida a opção
feita pelo contribuinte, ou seja, a opção pela tributação simplificada - SIMPLES.
O artigo 532 do RIR/99 preceitua que o lucro arbitrado, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519,
acrescidos de vinte por cento.
No presente caso, sendo a atividade de comércio e indústria, o percentual a ser utilizado
será de 8% sobre a receita bruta auferida no período de apuração, acrescido de vinte por
cento.
Consoante art.224 do RIR/99, a receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações conta própria, o preço dos serviços prestados e
o resultado auferido nas operações de conta alheia.
Assim, a receita bruta a ser considerada no caso em tela, será a receita declarada somada
à receita omitida apurada pelo Fisco.
Em razão da forma de tributação diferenciada nos anos-calendário fiscalizados
(SIMPLES para 2005 e 2007 e LUCRO ARBITRADO para 2006), neste processo serão
anexados os documentos (extratos bancários, planilhas e declarações IRPJ) referentes ao
ano-calendário de 2006. Já os documentos referentes aos anos-calendário de 2005 e
2007 comporão o outro processo administrativo fiscal.
Conforme já se demonstrou anteriormente, a omissão de receita apurada foram as
vendas efetuadas através de notas fiscais e de cobranças bancárias creditadas nas contas
de Elcimar e Áurea e que compõem a receita operacional da empresa.
Desta forma, os valores a serem tributados como omissão de receita, obtidos
diretamente das planilhas fornecidas pelas fiscalizadas (Áurea e Elcimar), são os
seguintes (vide planilha "ORIGEM DOS CRÉDITOS às fls. 70/97 e sua consolidação
no DEMONSTRATIVO DAS CONTAS-CORRENTES MOVIMENTADAS PELA
EMPRESA às fls. 69 do presente processo):
(...)
II - MULTA QUALIFICADA DE 150%
O procedimento adotado pelo contribuinte, relatado anteriormente, utilizando-se de
contas correntes abertas em nome de interpostas pessoas ('laranjas') para movimentar
seus recursos e, conseqüentemente não oferecê-los à tributação, caracterizam intenção
fraudulenta de omitir receitas e diminuir o resultado tributável e, portanto, ensejam a
aplicação de multa qualificada de 150%, conforme dispõe o artigo 44, II da Lei 9.430 de
27.12.1996, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, conforme dispõe a Lei
8.137/90, artigos 1 o e 2o ."
(...)
Diferentes da inadimplência, do erro e da omissão simples, sonegação, fraude e conluio
são as figuras típicas que descrevem os delitos tributários, em que sempre estará
presente o dolo. Ao contrário do Direito Penal em que há crime na culpa, no Direito
Tributário o dolo constitui o elemento formal indispensável para a configuração de
crime contra a ordem tributária.
Manter e movimentar conta bancária em nome de interposta pessoa, utilizando-a com o
propósito de omitir receita, é conduta que se subsume perfeitamente à figura típica da
sonegação.
III - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO
Fl. 8722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Conforme relatado anteriormente, o contribuinte foi intimado (Termos de Intimação V
às fls. a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem e efetiva entrega do numerário pelo sócio à empresa, nos seguintes
valores totais:
Ano-calendário 2005: R$ 192.000,00
Ano-calendário 2006: R$ 83.650,00
Estes valores foram obtidos do balancete constante ao final do Livro Diário, cujas
cópias estão anexadas às fls. 151/152.
(...)
Conforme relatado, o contribuinte não apresenta a devida comprovação da efetividade
da entrega do numerário pelo sócio à empresa. A argumentação é que os empréstimos
foram feitos "em dinheiro", apresentando simples recibos assinados pelos sócios, os
quais encontram-se anexados às fls. 153 /160 (referentes ao ano-calendário de 2006 -
período analisado no presente processo).
Em razão de o contribuinte não ter apresentado a totalidade dos recibos referentes aos
anos-calendário de 2005 e 2006, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal VI, solicitando-
se novamente a comprovação da origem e efetividade da entrega do numerário pelo
sócio à empresa nos valores totais consolidados nos balancetes nos três anos-calendário
mencionados, (doc.fls. 132/ 133 )
A fiscalizada, em sua resposta datada de 03 de maio de 2010, reafirma que os recibos
pertinentes aos empréstimos efetuados pelos sócios à empresa foram feitos em
dinheiro, para cobrir eventuais despesas, e anexa, cópias de todos os recibos,
complementando, assim, os valores totais consolidados nos balancetes.
Para comprovar a origem, apresenta recibos de distribuição de lucros aos sócios e
acrescenta que os sócios já receberam os numerários de volta, conforme pagamentos
contabilizados no livro Diário.
Porém, torna-se necessário, neste caso, a comprovação tanto da efetividade da entrega
do numerário à empresa pelos sócios, quanto da origem do suprimento. Caso contrário,
tem-se o seguinte:
Os suprimentos de caixa cuja origem dos recursos e efetividade da entrega não for
devidamente comprovada são tributados como receitas omitidas da própria empresa, de
acordo com o que prevê o art. 282 do vigente RIR/99:
"Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária
poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa
por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa
individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da
entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
(Decreto-Lei ns 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei n 1.648, de 18 de
dezembro de 1978, art. 1o inciso II)."
Desta forma, qualquer que seja a contrapartida dos lançamentos, os suprimentos de
caixa devem ser comprovados com documentação hábil e idônea e coincidente em datas
e valores.
(...)
Fl. 8723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Pelo que se conclui, no presente caso, que a simples apresentação de recibos não serve
para descaracterizar a presunção de omissão de receita, pelo contrário, serve para
comprovar que houve um suprimento sem a devida comprovação.
Assim, nos termos do art. 282 do RIR/99 citado e visto que o contribuinte, regularmente
intimado, não logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a efetividade
de sua entrega, fica caracterizada a omissão de receita, cujos valores a serem lançados
estão discriminados mensalmente para os anos-calendário de 2005 e 2006 na tabela a
seguir:
(...)
A empresa apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2006
LANÇAMENTO DE OFICIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, independentemente de intimação dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Efetivada a exclusão do Simples, a empresa deve optar por outra forma de apuração do
IRPJ. Se não o fizer, é lícito à autoridade fiscal fazer o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITA.
Comprovado que a empresa usou contas bancárias de interpostas pessoas, para
recebimento de receitas que não transitaram pela sua contabilidade e nem foram
oferecidas à tributação, esses valores serão considerados como omissão de receita.
O suprimento de numerário efetuado por sócio, caracteriza omissão de receita por
presunção legal do tipo juris tantum. Cabe, portanto, ao contribuinte apresentar a prova
da origem e da efetiva entrega dos valores.
MULTA QUALIFICADA.
A infração à legislação tributária praticada com evidente intuito de fraude impõe a
aplicação de multa de ofício qualificada.
Em 18/07/2011, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR fl. 8617), e
em 16/08/2011, apresentou recurso voluntário, conforme carimbo aposto na última página peça
(fl.8634). A Recorrente traz os seguintes argumentos:
- Preliminarmente, argui nulidade por quebra de sigilo bancário sem ordem
judicial; que a prova é ilícita e que macula todo o procedimento;
- Argui que foi indevida sua exclusão do Simples, pois não houve excesso de
receita. Acrescenta que não houve oportunidade para se defender do ato de exclusão, uma vez
que primeiro foi penalizada com a exclusão par somente posteriormente ser oportunizado o
direito de apresentar impugnação;
Fl. 8724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

- Invoca o benefício da denúncia espontânea, pois antes de receber qualquer
comunicação dos fiscais, fez uma conferencia em sua contabilidade através da contratação de
uma empresa de Auditoria e percebeu que possuía alguns valores que precisariam ser
contabilizados e o fizeram;
- Alega que houve inversão do ônus da prova, no que concerne à comprovação do
excesso de receita que ensejou a exclusão do simples;
- Insurge-se contra o caráter confiscatório da multa;
Por fim, a Recorrente reafirma o alegado na impugnação e, em síntese, requer, o
provimento do recurso, com a consequente anulação do auto de infração e sua manutenção no
regime do Simples.
Das Resoluções
Em 08/08/2012, o julgamento no CARF foi suspenso através da Resolução
n.1102-00.099 em razão da questão relacionada à quebra do sigilo bancário.
Em 25/03/2015, houve uma segunda Resolução n. 1103-000.177, que determinou
o conversão do julgamento em diligência para que fosse verificado o resultado do julgamento do
recurso voluntário interposto no processo no 10640.000998/2010-41, realizado em 05/11/2013
pela 1a Turma Especial e que fosse juntado a estes autos cópia do acórdão proferido naqueles
autos.
Tendo sido constado que o documento juntado aos autos (fls. 8684-89) não era a
decisão final proferida no processo no 10640.000998/2010-41, e constatando a necessidade de
decisão de mérito naquele processo, em 21/06/2017, o processo foi mais uma vez sobrestado,
através da Resolução n. 1301-000.431 (fls. 8694-8701) para aguardar prolação de mérito naquele
processo, com a respectiva juntada neste.
A decisão de mérito no processo no 10640.000998/2010-41 foi juntada às fls.
8702-07, bem como a ciência e o despacho de arquivamento.
Os autos foram colocados para sorteio no âmbito da Turma, em face de a Relatora
não mais fazer parte deste Colegiado.
É o relatório.

Fl. 8725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende ao demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Trata-se de auto de infração para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
cumulados de juros e multa de ofício (de 150% e 75%), em razão de receitas operacionais
movimentadas em contas bancárias em nomes de terceiros e suprimento de numerário efetuado
por sócio, sem origem comprovada, no ano-calendário de 2006, com apuração efetuada no
regime do Lucro Arbitrado.
A empresa foi excluída do Simples Federal por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/JFA no 044/2010 e do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/JFA no 048/2010 para o ano-calendário 2006 em razão das receitas omitidas.
O processo foi sobrestado para aguardar a decisão de mérito proferida no no
10640.000998/2010-41, através do qual a Recorrente impugnou os Atos Declaratórios
Executivos. Ressalte-se que o processo havia sido sobrestado anteriormente, em razão da quebra
dos sigilo bancário.
Passamos à análise das matérias questionadas.
Da Quebra do Sigilo Bancário
Preliminarmente, a empresa argui nulidade por quebra de sigilo bancário sem
ordem judicial, aduz que a prova é ilícita e que macula todo o procedimento fiscal.
Os lançamentos tomaram por base informações sobre a movimentação financeira
no ano-calendário 2006 contidas nos extratos bancários da empresa, que alegou violação do
direito ao sigilo de dados.
O processo foi sobrestado pela Turma do CARF, pois a Portaria CARF
n.001/2012 determinava tal procedimento para os processos referentes a matérias de sua
competência em que o STF tivesse determinado o sobrestamento dos Recursos Extraordinários,
até o trânsito em julgado da decisão, independentemente do reconhecimento da repercussão
geral.
No caso em tela, a matéria referente ao fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 vinha sendo discutida no RE no 601.314, cuja repercussão geral foi
reconhecida por aquela Suprema Corte.
Quanto ao tema, o STF firmou as seguintes teses:
Fl. 8726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Dessarte, a utilização por parte da autoridade fiscal dos extratos bancários da
empresa não viola o sigilo bancário, uma vez que o Supremo reconheceu a constitucionalidade
da LC n. 105/01, bem como reconheceu o caráter procedimental da Lei no 10.174/01, devendo
ser aplicadas no momento do lançamento ainda que se refira a fatos geradores anteriores à sua
vigência.
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida por violação ao sigilo de
bancário.
Da Exclusão do Simples
Argui a Recorrente que foi indevida sua exclusão do Simples, pois não houve
excesso de receita. Acrescenta que não houve oportunidade para se defender, uma vez que
primeiro foi penalizada com a exclusão para somente posteriormente ser oportunizado o direito
de apresentar impugnação.
Conforme relatado, o ato de exclusão foi impugnado nos autos do processo
10640.000998/2010-41, razão pela qual foi emitida a terceira resolução destes autos, com
objetivo de aguardar decisão de mérito naquele processo.
Em 22/02/2018, foi proferido o acórdão n. 1201-001.993, anexado a estes autos, o
qual negou provimento ao recurso voluntário e reconheceu que o contribuinte ultrapassou o
limite de receita para o ano-calendário 2005, justificando o ato de exclusão para o ano-calendário
2006. A referida decisão também deixou consignado que não houve desobediência ao princípio
do contraditório e ampla defesa. Segue transcrita a ementa do acórdão e alguns excertos do voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2005
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
FATURAMENTO
SUPERIOR
AO
LIMITE.
POSSIBILIDADE
Tendo a contribuinte efetivamente auferido receita acima do limite permitido em lei
para manter-se enquadrada como empresa de pequeno porte, ela deve ser excluída da
sistemática do Simples a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que foi
ultrapassado o limite estabelecido.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Tendo sido garantido à contribuinte o direito à apresentação de defesa dentro do prazo
legal, momento no qual teve a chance de produzir argumentos e apresentar documentos
a seu favor, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.
(...)
Fl. 8727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Voto
(...)
Da ampla defesa e contraditório
Alega a ora Recorrente que os ADEs ora em discussão “afrontam o princípio do
contraditório e da ampla defesa dispostos na Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional, haja vista que excluir para após proporcionar meio de defesa não
contempla a acepção ampla dos princípios supramencionados, posto que não
disponibiliza ao contribuinte o prévio direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo tal
ato arbitrário, a ponto de consubstanciar a ineficácia dessas garantias constitucionais.
não foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa”.
Não me alinho com tal entendimento.
Isso porque, foi disponibilizada à ora Recorrente a chance de apresentar sua
impugnação dentro do prazo previsto no art. 14 do PAF, ocasião na qual a Recorrente
teve plenamente respeitado o seu direito de apresentar todos os documentos e provas em
seu favor que e contrários à sua exclusão do Simples.
Sendo assim, por óbvio, tendo sido respeitadas todas as previsões legais aplicáveis, não
ocorreu qualquer desrespeito ou colocado qualquer obstáculo ao exercício do direito da
ampla defesa e contraditório pela Recorrente.
Do desrespeito ao limite de faturamento
Conforme profundamente avaliado por este Relator nos autos do Proc. n.
10640.001930/201089, a empresa efetivamente ultrapassou os limites previstos em lei
para permanência no SIMPLES, não cabendo uma análise detalhada de tal mérito no
presente processo.
Assim, correta a exclusão da ora Recorrente da sistemática do SIMPLES a partir de
01/01/06.
Destaque-se que o acórdão supracitado é a decisão final na esfera administrativa,
conforme termo de arquivamento de fl.8710.
Isto posto, a exclusão do contribuinte restou confirmada nos autos do processo
administrativo 10640.000998/2010-41, inclusive com trânsito em julgado administrativo.
Tendo restada confirmada a exclusão do Simples naquele processo, tem-se que,
no presente, o objeto de litígio se restringe tão somente os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS decorrentes da exclusão.
Passa-se, portanto, à analise dos pontos que dizem respeitos aos lançamentos aqui
autuados.
Da Denúncia Espontânea
Invoca o benefício da denúncia espontânea, pois antes de receber qualquer
comunicação dos fiscais, fez uma conferencia em sua contabilidade através da contratação de
uma empresa de Auditoria e percebeu que possuía alguns valores que precisariam ser
contabilizados e o fizeram.
Fl. 8728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Cumpre esclarecer que o procedimento fiscal foi instaurado inicialmente nas
pessoas físicas: ELCIMAR DE ARAÚJO EGYDIO e ÁUREA LUIZA LOPES DE FREITAS
JORGE, em virtude de movimentação financeira incompatível e omissão na entrega de
declaração de imposto de renda pessoa física.
No procedimento fiscal instaurado em face das pessoas físicas, as investigações e
verificações efetuadas pela fiscalização demonstraram que as contas bancárias de Áurea e
Elcimar eram, de fato, utilizadas para movimentar recursos de várias empresas, ou seja, uma
mesma conta bancária movimentava recursos de diferentes empresas.
O Sr. Elcimar e a Sra. Áurea esclareceram nas resposta às intimações que todos os
recursos movimentados em suas contas pertenciam a terceiros, sendo este o motivo da mesma
não ter feito DIRPF informando tal movimentação.
As planilhas apresentadas indicam a origem dos valores depositados/creditados
nas respectivas contas (de Elcimar e Áurea), como sendo proveniente de cinco empresas, sendo
uma delas a FREDLAR INDUSTRIAL DE MÓVEIS LTDA.
A fiscalização comprovou que a Recorrente efetuou operações através de conta de
terceiros, fato este que não foi contraditado em momento algum e tendo sido ratificado através
de declarações retificadoras que fizeram constar parte da receita omitida, ainda tendo restado
diferença entre os valores declarados e aqueles apurados pela Fiscalização.
A Recorrente procedeu à retificação de sua escrita contábil, bem como transmitiu
declarações retificadoras após o início do procedimento fiscal nas pessoas físicas, conforme
seguinte trecho do TVF:
Aqui, há que se fazer uma ressalva importante. O início do procedimento fiscal nas
pessoas físicas de Áurea e Elcimar ocorreu em 24/03/2008. Já a ação fiscal na pessoa
jurídica teve início em 29/10/2009.
O contribuinte procedeu à retificação das declarações da pessoa jurídica nas seguintes
datas, conforme se verifica da tela do CNPJ CONSULTA (fls. 161 do presente
processo):
• Ano-calendário de 2005: em 03/06/2009 (original entregue em 30/05/2006);
• Ano-calendário de 2006: em 04/09/2009 (original entregue em 23/05/2007);
• Ano-calendário de 2007: em 09/09/2009 (original entregue em 29/05/2008).
É evidente a retificação das declarações após o início da ação fiscal (vide cópia das
declarações retificadoras às fls. 176/190 do presente processo). A escrituração do Livro
Diário apresentado foi efetuada posteriormente ao início do procedimento fiscal. Prova
disso se faz através dos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros (doc. fls.
145/150 do presente processo), nos quais o responsável técnico é a Sra. Adriana de
Fátima Moreira, contabilista, nomeada procuradora de Elcimar e Áurea em 16 de
outubro de 2008 e de todas as empresas do grupo Rufato em 05 de novembro de 2009.
No caso em tela, não há que se falar em denúncia espontânea, pois o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade não só do sujeito passivo investigado, mas também
dos demais envolvidos nas infrações, independente de intimação, consoante §1o do art. 7o do
Decreto n. 70.235/72, verbis:
Fl. 8729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (grifei)
A Recorrente argumenta que, considerando os princípios basilares do direito, não
se pode admitir que haja nexo causal entre a ação fiscal iniciada pelo fisco nas pessoas físicas
Áurea e Elcimar em março de 2008 e encerradas em setembro de 2009.
Por óbvio que tal argumento não procede. É cediço que a movimentação
financeira da receita omitida se deu através das contas bancárias das pessoas físicas investigadas,
restando comprovado o nexo de causalidade entre a infração perpetrada pela Recorrente e as
pessoas físicas em nome de quem o procedimento fiscal foi instaurado.
Logo, há de se rejeitar o argumento de que houve denúncia espontânea por
parte da Recorrente.
Do Ônus da Prova
A Recorrente alega que houve inversão do ônus da prova, no que concerne à
comprovação do excesso de receita que ensejou a exclusão do simples. Reproduz-se trecho do
recurso que discute a matéria:
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Na exclusão do contribuinte por excesso de receita, o auditor fiscal tomou como base os
extratos bancários, desmembrando-a em bases de cálculo. Sendo que os valores
constantes nas contas correntes, já estavam todos lançados na contabilidade, bem como
foi anexado planilha e notas fiscais onde comprovam todo o alegado, provando por
todos os meios que a empresa nunca deveria ter sido excluída do simples. Ou seja, com
os documentos apresentados pelo contribuinte, o auditor fiscal, desconsiderou o
lançamento contábil do Recorrente.
Com as informações fornecidas pelo contribuinte o Auditor passa a ter uma presunção
relativa obrigando o contribuinte a comprovar toda a origem das movimentações.
Assim, ao demonstrar que tudo esta em sua escrita fiscal, bem como juntar documentos
que a comprovem, o fisco ao contestar tais alegações e entender que o contribuinte
excedeu os valores permitidos no SIMPLES, assume para si a responsabilidade de
comprovar o que entende ser o correto, havendo assim, a inversão do ônus da prova.
Cabendo ao fisco a comprovação de que o contribuinte no caso em tela não teve
incluído em sua contabilidade os valores discutidos, o que não ocorreu, como pode ser
visto no auto de infração, posteriormente no R. Acórdão objeto do presente Recurso,
uma vez que não tiveram embasamento nenhum para ir contra a verdade trazida aos
autos pelo Recorrente, pelo contrário, ocorreu um ato arbitrário e muito repudiado pelo
Conselho dos Contribuintes, que já pacificou e determina:
(...)
Fl. 8730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Como dito, os elementos trazidos aos autos (notas fiscais de entrada e saída bem como
planilha) guardam entre si coerência suficiente para indicar-lhes veracidade.
Outrossim, sem sombra de dúvidas apresentou documentos suficientes para
demonstrar que todos os valores discutidos, para responsabilizar o fisco a
apresentar contra provas e fundamentação para lavratura e mantença do presente
auto, o que não ocorreu.
Por todo exposto, espera o impugnante que o presente lançamento seja cancelado, eis
que o presente auto de infração foi lavrado através de presunções não comprovadas pelo
fisco, que inverteu para si o ônus da prova, foi feito sobre a mesma base de cálculo,
tendo havido bitributação e por fim, não houve demonstração de enriquecimento do
contribuinte com os valores circulantes em sua conta, o que demonstra não ter ocorrido
omissão de uma renda que sequer existiu no valor que o fisco entende devido e sim bem
abaixo do lançado.
A empresa foi autuada por omissão de receitas movimentadas em contas bancárias
de terceiros, omissão de receitas informadas na declaração do Simples e omissão de receitas por
presunção legal, referente a suprimento de numerário realizado pelo sócio o Sr. Hélio Rufato, a
título de empréstimo, sem que a origem e a efetiva entrega dos recursos a empresa tenham sido
comprovados.
O suprimento de numerário efetuado por sócio, caracteriza omissão de receita por
presunção legal do tipo juris tantum, consoante art.282 do RIR/99:
Art.282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas.
Cabe, portanto, ao contribuinte apresentar a prova da origem e da efetiva entrega
dos valores, pois se trata de uma presunção relativa, que tem o condão de inverter o ônus da
prova. Ao Fisco, cumpre o dever de demonstrar o suprimento de numerário por parte do sócio, o
que restou comprovado, vide trecho do TVF (fl. 05 e ss):
Dentro deste mesmo prazo, o contribuinte foi intimado a apresentar os registros
contábeis (Livro Razão) referentes aos lançamentos efetuados na conta
2.2.02.02.0004 - EMPRÉSTIMOS SÓCIOS, bem como a comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem e efetiva entrega
do numerário pelo sócio à empresa, nos seguintes valores totais:
Ano-Calendário 2005: R$ 192.000,00
Ano-Calendário 2006: R$ 83.650,00
Em correspondência datada de 25/03, o contribuinte vem solicitar nova dilação de prazo
para entrega das planilhas de movimentação financeira referente ao período de janeiro a
junho de 2007. Esclarece, ainda, que, nas planilhas já entregues (anos-calendário de
2005 e 2006), sempre que os recursos não eram da própria empresa, discriminou na
coluna denominada "origem", o CNPJ e o nome da empresa a quem o recurso pertencia,
(doe. fls. 129 do presente processo).
Somente em 15 de abril é que o contribuinte apresentou o restante da documentação
referente ao ano-calendário de 2007, bem como a resposta no que diz respeito ao
Empréstimo de Sócio (doc. fls. 130/131 do presente processo).
Fl. 8731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

As planilhas foram apresentadas no mesmo formato que a das pessoas físicas (Elcimar e
Áurea), isto é, para cada depósito/crédito, está associado uma ou mais notas fiscais,
documentos ou depósitos e está indicado o nome ou o CNPJ da empresa a qual
pertence. Também em alguns casos, há a indicação de empréstimo de outra empresa que
não a titular da conta bancária.
Os valores creditados/depositados na conta da pessoa jurídica, encontram-se
devidamente registrados na contabilidade, inclusive os lançamentos de empréstimos
foram registrados na contabilidade das duas empresas (devedora e credora), conforme se
verificou nos livros Diário.
Entretanto, conclui-se de forma inequívoca que parte da movimentação bancária nas
contas-correntes de Elcimar e Áurea, pertence, na realidade, à empresa Fredlar
Industrial de Móveis Ltda. - ME. Este fato, inclusive, foi confirmado pelo próprio
contribuinte, ao escriturar na contabilidade da pessoa jurídica, a movimentação
financeira das pessoas físicas envolvidas (Áurea e Elcimar) após o início do
procedimento fiscal.
Portanto os depósitos efetuados nas contas correntes das pessoas físicas de Elcimar e
Áurea, serão tributados como receitas omitidas da empresa ora fiscalizada, conforme
demonstram as planilhas e notas fiscais apresentadas em resposta às intimações a tais
pessoas físicas.
(...)
III - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO
Conforme relatado anteriormente, o contribuinte foi intimado (Termos de Intimação V
às fls. a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem e efetiva entrega do numerário pelo sócio à empresa, nos seguintes
valores totais:
(...)
Conforme relatado, o contribuinte não apresenta a devida comprovação da
efetividade da entrega do numerário pelo sócio à empresa. A argumentação é que
os empréstimos foram feitos "em dinheiro", apresentando simples recibos
assinados pelos sócios, os quais encontram-se anexados às fls. 153 /160 (referentes ao
ano-calendário de 2006 - período analisado no presente processo).
(...)
Para comprovar a origem, apresenta recibos de distribuição de lucros aos sócios e
acrescenta que os sócios já receberam os numerários de volta, conforme pagamentos
contabilizados no livro Diário.
Porém, torna-se necessário, neste caso, a comprovação tanto da efetividade da entrega
do numerário à empresa pelos sócios, quanto da origem do suprimento.
(...)
Pelo que se conclui, no presente caso, que a simples apresentação de recibos não
serve para descaracterizar a presunção de omissão de receita, pelo contrário, serve
para comprovar que houve um suprimento sem a devida comprovação. (grifei)
A partir do Relatório Fiscal, tem-se que a infração de omissão de receitas
movimentadas em conta de terceiros, findou por ser admitida pelo contribuinte a partir do
momento em que escriturou esses valores em sua contabilidade, após iniciado o procedimento
fiscal nas pessoas físicas.
Fl. 8732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Em relação à omissão de receitas referente a suprimento de numerário pelos
sócios, a Recorrente alegou se tratar de empréstimos dos sócios em dinheiro, mas não logrou
êxito em comprovar a origem desses valores, limitando-se a apresentar recibos e informar que
foram realizados em espécie.
Nesse sentido, sendo a infração decorrente de uma presunção relativa, o
contribuinte não se desincumbiu da obrigação de provar a origem dos recursos, mas diante de
várias oportunidades, não o fez. Em seu recurso não indica qualquer documento, apenas insiste
em afirmar de modo vago e impreciso que apresentou documentos suficientes para demonstrar
que todos os valores discutidos.
Sendo assim, a omissão de receita restou devidamente comprovada pelo
Fisco, seja a omissão de receita movimenta em conta de terceiros, seja aquela decorrente de
suprimento de numerários pelos sócios.
Da Multa de Ofício X Da Alegação de Caráter Confiscatório
A autuação decorreu de três infrações, quais sejam: 1) omissão de receita
operacional movimentada em contas bancárias em nome de terceiros; 2) omissão de receita
operacional de venda de produtos de fabricação própria informada na declaração do Simples e,
3) omissão de receitas por presunção legal em função de suprimento de numerários por sócios. À
primeira infração foi imputada multa de ofício qualificada, enquanto as demais infrações
sofreram multa de 75%.
A multa qualificada foi aplicada tendo em vista que a Recorrente se utilizou de
contas correntes abertas em nome de interpostas pessoas ('laranjas') para movimentar seus
recursos e, consequentemente não oferecê-los à tributação, o que caracteriza intenção fraudulenta
de omitir receitas e diminuir o resultado tributável e, portanto, enseja a aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme dispõe o artigo 44 da Lei 9.430 de 27.12.1996.
Ou seja, o percentual da multa qualificada nas hipóteses de sonegação, fraude ou
conluio dolosos é disposição expressa de lei.
A Recorrente não nega o intuito doloso, insurgindo-se apenas contra o caráter
confiscatório da multa.
Como dito, o lançamento tomou por base as alíquotas dos tributos, bem como os
percentuais de multa, previstos em lei. Não cabe à autoridade julgadora se manifestar acerca da
inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos do art. 3o do CTN, a atividade administrativa é plenamente vinculada.
A autoridade lançadora se pautou pela lei no 9430/96 para aplicar os percentuais de multa. Não
lhe cabe fazer juízo de valor sobre a conveniência dos patamares de multa a serem aplicados.
Tampouco, cabe ao julgador estabelecer qual seria o patamar adequado a partir do
qual um tributo teria efeito confiscatório ou não, cabendo essa valoração ao legislador ou,
eventualmente, ao órgão judicial competente no controle de constitucionalidade.
Fl. 8733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.551 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001929/2010-54

Sendo assim, voto por manter as multas em sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 8734
DF CARF MF
Documento nato-digital